Tribunal: TJDFT
Processo: 0028377-24.2014.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) No do Processo: 0028377-24.2014.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ADALGISA FRANCO ROCHEFORT, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em atenção ao despacho Id. 70518372, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor dos requisitórios complementares, com aplicação do IPCA-E, nos termos da decisão proferida pelo STF (Id. 70108132), com a dedução dos valores eventualmente já pagos. Brasília, 2 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora